Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMPREITADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 475 do Código Civil estabelece que a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
2. Constatado o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de prestação de serviços de arquitetura, engenharia e construção civil, por parte da contratada, e tendo em vista que esta não comprovou a existência de fato desconstitutivo do direito vindicado pelos requerentes (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a restituição das partes à situação que se encontravam antes da realização do negócio jurídico (status quo ante), com a devolução integral dos valores desembolsados pelos contratantes.
3. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.